Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0701578-87.2020.8.07.0000 Agravante: Rafael Cordeiro Brandão Agravada: Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL Rafael Cordeiro Brandão interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, condenou o réu por litigância de má-fé à multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por meio do despacho de ID 13873130, determinei a intimação do agravante para providenciar a juntada dos documentos necessários à formação do instrumento, a saber: (i) a procuração outorgada ao advogado do agravante que assina eletronicamente o recurso; (ii) a procuração outorgada a advogada da agravada e a (iii) comprovação de recolhimento da guia de preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para juntada dos documentos indispensáveis à admissibilidade recursal, com fundamento nos artigos 6o, 1.017, §3o c/c § 4o, do art. 1007 e 932, parágrafo único, todos do CPC. Todavia, o agravante não cumpriu o determinado no despacho de ID 13873130, deixando de instruir os autos com documentação necessária à admissibilidade recursal, a saber: a procuração outorgada a advogada da agravada e o comprovante de recolhimento da guia de preparo. Assim, em razão da ausência de elementos necessários à admissibilidade do recurso interposto, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Carmelita Brasil Relatora